Tribunal: TCU
Processo: 044.350/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa especializada para execução dos serviços, fornecimento de materiais e instalação de equipamentos necessários para execução das instalações de data center, entre outros, no edifício sede órgão. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Flashx Construtora e Incorporadora Ltda, licitante que suscita irregularidades no Pregão Eletrônico 70/2020, conduzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno, e 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.3. arquivar os autos.